Tribunal: TJMT
Processo: 0008445-86.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008445-86.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 55.983.274/0001-30 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO FERNANDES BIZERRA - CPF: 106.903.758-32 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), FANEM LTDA - CNPJ: 61.100.244/0001-30 (EMBARGADO), EVARISTO BRAGA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 258.799.398-98 (ADVOGADO), LOREDANA CANTOS MACHADO CANTERAS MOLINER - CPF: 295.204.758-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – LICITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A
Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda.
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LICITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESPESAS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A causadora da perda superveniente do interesse processual, em virtude do reconhecimento da inutilidade do prosseguimento do processo, é a que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de que pediu a necessária a apuração de eventual perda superveniente do objeto.

Alega que, no referido pedido, solicitou que o Requerido fosse intimado para que informasse o andamento do certame e como se encontrava àquela época.

Assevera que a sentença do feito foi lavrada, após a juntada de documentos, pelo Embargado, sem dar vistas às partes de tais documentos.

Aduz, ainda, a omissão, haja vista que não observou que a liminar deferida pelo Juízo de piso reconheceu que a proposta da embargante no certame cumpria os requisitos do edital.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos e seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 55930451).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
Olidef Cs da Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda.
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante, no presente caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de que pediu a necessária apuração de eventual perda superveniente do objeto.

Alega que, no seu pedido, solicitou que o Requerido fosse intimado para que informasse como se encontrava o certame àquela época.

Assevera que a sentença do feito foi lavrada, após a juntada de documentos, pelo Embargado, sem dar vistas à parte de tais documentos.

Aduz, ainda, a omissão, haja vista que não observou que a liminar deferida pelo Juízo de piso reconheceu que a proposta da Embargante no certame cumpria os requisitos do edital.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo, já que verificou que a Embargante alegou
extinção do processo, ante a ausência superveniente de seu interesse de agir, tendo em vista o transcurso do tempo desde a distribuição do processo.

Deste modo, verifica-se a perda superveniente do objeto da ação, ante a falta de interesse processual, com relação ao prosseguimento da apreciação e julgamento do pedido, tendo em vista que não haverá mais qualquer utilidade ao provimento jurisdicional, a ser sufragado, implicando a extinção do processo, como bem consignado pelo Magistrado singular.

Assim, ante o reconhecimento da inutilidade do prosseguimento do processo, pela parte autora, é evidente que é ela que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante dispõe o artigo 90 do CPC/2015.

É fato que os Embargados não deram causa ao ajuizamento da presente ação, tendo sido, única e exclusiva responsabilidade da Embargante fazê-lo, por sua conta e risco, para, posteriormente, desistir do feito, o que tenta negar.

Assim,
não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, tendo em vista o prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021